Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, II, da Lei n. 11.101/05, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, suspendem-se as ações e execuções em curso contra a recuperanda e sócios solidários, perdurando por prazo determinado. Contudo, afigura-se que tal suspensão não alcança os créditos não submetidos à recuperação judicial.

2. Se o processo de referência se cuida de ação de execução de título extrajudicial, lastreada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, e há deferimento de processamento da recuperação judicial da executada, inexiste óbice ao prosseguimento do feito executivo, porquanto os créditos com a reportada garantia são excluídos dos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.

3. Recurso conhecido e desprovido.